Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROPRIEDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ART. 327 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu a petição inicial, com base no art. 330, inciso IV, do CPC e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, sob o fundamento de inadmissibilidade de cumulação de procedimentos de jurisdição litigiosa e voluntária.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 configura cumulação de procedimentos de jurisdição voluntária e litigiosa; e (ii) verificar se é admissível a cumulação de pedidos na ação de repactuação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 não se caracteriza como cumulação de jurisdição voluntária e litigiosa, mas como um procedimento especial bifásico. Na primeira fase, busca-se a conciliação entre o consumidor superendividado e os credores. Na segunda fase, havendo insucesso, ocorre a revisão e integração dos contratos e a repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.
4. O art. 327 do CPC admite a cumulação de pedidos em um único processo, ainda que não haja conexão entre eles, desde que adotado o procedimento comum para respectivos pedidos.
5. O sistema processual brasileiro privilegia a primazia da decisão de mérito (CPC, arts. 4o e 6o), de modo que a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser excepcional. No caso em exame, a apelante traz elementos suficientes para o regular prosseguimento do feito, sendo inadequado o indeferimento com base em alegada falta de atendimento aos requisitos do art. 321 do CPC.
6. O entendimento jurisprudencial prevalente reconhece a viabilidade do procedimento especial bifásico de superendividamento, permitindo a cumulação de pedidos e a aplicação dos princípios e institutos do CDC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, arts. 4o, 6o, 321 e 327; LINDB, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1909893, 0709124-49.2023.8.07.0014, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, DJ 30/08/2024.

(G)